Tribunal: TJMT
Processo: 0027119-25.2003.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027119-25.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS - CNPJ: 00.106.180/0001-90 (APELADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), SHIGUEKI SAMUEL SASAKI - CPF: 556.335.288-91 (APELANTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNANIME

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução civil, com determinação de prosseguimento da fase executória e apresentação de demonstrativo atualizado do débito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se é admissível apelação contra decisão interlocutória que não extingue o feito executivo, especialmente diante da rejeição da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A decisão atacada tem natureza interlocutória, por não pôr fim ao processo, conforme definição prevista no art. 203, § 2º, do CPC.

4. A interposição de apelação revela erro grosseiro, pois o recurso cabível, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, é o agravo de instrumento.

5. Diante da escolha inadequada da via recursal e da inexistência de dúvida objetiva, afasta-se a aplicação do princípio da fungibilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento.

2. A interposição de apelação nesse caso configura erro grosseiro, que inviabiliza o conhecimento do recurso e afasta a fungibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 203, § 2º, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2264098/PE, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 11.12.2023; STJ, AREsp 1944190/SC, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 02.06.2022.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n. 0027119-25.2003.8.11.0041

SHIGUEKI SAMUEL SASAKI X CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SHIGUEKI SAMUEL SASAKI, com o escopo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora apelante nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB CENTRAL MT/MS.

Irresignado, o apelante pretende a anulação da decisão recorrida e o subsequente acolhimento da exceção de pré-executividade, com a consequente extinção da execução.

Sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação adequada, arguindo que o Juízo não enfrentou as teses jurídicas apresentadas na exceção de pré-executividade.

Argumenta a aplicação da teoria da causa madura, requerendo que o Tribunal, em caso de anulação da decisão, proceda diretamente ao julgamento do mérito da exceção de pré-executividade, sem necessidade de retorno dos autos à origem.

Alega ilegitimidade ativa da parte exequente, sob o argumento de que não houve notificação ao devedor acerca da cessão do crédito.

Aduz a impossibilidade de endosso do contrato de confissão de dívida, por ausência de autorização ou ordem específica.

Por fim, argumenta pela nulidade da nota promissória que embasa a execução, ante a ausência de indicação do valor a ser pago, requisito essencial do título.

Requereu, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O
decisum
recorrido foi proferido nos seguintes termos:

É de se concluir, portanto, que o incidente deve ser rejeitado, pelo que NÃO CONHEÇO da presente exceção de pré-executividade, devendo prosseguir a execução.

No mais, assinalo prazo de intimado o Credor para, no prazo de dez (10) dias, para que indique demonstrativo do débito atualizado, postulando por medida eficaz à satisfação da execução.

O art. 203, do Código de Processo Civil, traz o conceito de sentença e de decisão interlocutória em seus parágrafos. Define a primeira como sendo “
o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
” e a segunda como “
todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º
”.

Neste caso, o
decisum
não pôs fim ao processo, portanto tem natureza de interlocutória.

Desse modo, é evidente a inadequação da via eleita, erro grosseiro que implica em manifesta inadmissibilidade da Apelação Cível e afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO . VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO . FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. MULTA COMINATÓRIA . VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N . 7 DO STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional
. 2 . A decisão que rejeita exceção de pré-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento
3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Súmula n. 283/STF).4 . "Sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença" (EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7.4 .2021, DJe de 3.8.2021).5 . Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).6. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2264098 PE 2022/0388224-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. ALEGAÇÕES PERTINENTES AO MÉRITO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TESE DE OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(STJ - AREsp: 1944190 SC 2021/0227881-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 02/06/2022)

Pelo exposto,
não conheço do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025